Tribunal: STF
Processo: ARE 1509086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:
 
“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 06/09/2023, tendo o agravo sido interposto somente em 29/09/2023.
Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.
Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. 
 
2.     A parte embargante sustenta, em síntese, que “a referida intempestividade não ocorreu, haja vista que, conforme comprovado no referido recurso, de acordo com o Provimento CSM 2678/20221 , nos dias 07/09/2023 (Independência do Brasil) e 08/09/2023 (Suspensão do expediente), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (“TJ-SP”), do qual é originário o caso em comento, não teve expediente forense, de modo que tais dias não podem ser contabilizados na contagem do prazo recursal”.
 
3.         Decido.

4.        O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
 
5.           Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
 
6.       O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
 
7.           Restou claro na decisão embargada que a decisão agravada foi publicada em 06/09/2023, tendo o agravo sido interposto somente em 29/09/2023. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

8.         Como consignado na decisão embargada, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Com efeito, “após o art. 1.003, § 6º, do CPC, passou-se a vedar expressamente a possibilidade de comprovação posterior da razão excepcional de tempestividade, devendo o documento apto a comprová-la ser juntado aos autos no momento da interposição do recurso” (RE 1401262 Rcon-EDAgR, Rel. Min. André Mendonça). Ainda nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018.
 
9.           Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
 
Publique-se.
 
Brasília, 17 de setembro de 2024.

 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente